Tribunal: TCU
Processo: 028.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18169/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, e 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as contas a seguir relacionadas, ordenando o seu trancamento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, e determinar, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.353/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Eduardo de Lucca (XXX.279.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nilton Joao de Macedo Machado (19.360/OAB-SC) e Guilherme Scharf Neto (10.083/OAB-SC), representando Jose Eduardo de Lucca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.